Tribunal: TJBA
Processo: 0004299-33.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004299-33.1985.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

APELADO: CHRISTOVAM MONTEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA, FERNANDO BRANDAO FILHO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. AFRONTA À ORDEM DE SOBRESTAMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, em momento em que vigorava ordem de sobrestamento dos efeitos das decisões prolatadas por aquele juízo, considerado incompetente por meio de decisão proferida em sede de Conflito de Competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença proferida por juízo declarado absolutamente incompetente, em desatendimento à ordem de sobrestamento emanada pelo Tribunal, em sede de Conflito de Competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conflito de Competência nº 8036251-94.2022.8.05.0000 determinou o sobrestamento dos efeitos das decisões prolatadas pelo Juízo da 6ª Vara Cível no período de 16.03 a 02.11.2022, designando o juízo substituto da 7ª Vara Cível para decidir as medidas urgentes.

4.
A sentença recorrida foi proferida em 05/08/2022, ou seja, dentro do período em que o Juízo da 6ª Vara Cível foi considerado incompetente, sendo posteriormente convalidada em 16/11/2022, em afronta à ordem de sobrestamento emanada d
este
Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prolação de nova sentença, com análise da impugnação apresentada pelo Executado.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8036251-94.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 07.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004299-33.1985.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada CHRISTOVAM MONTEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
acolher a preliminar

de
nulidade
suscitada pelo Apelante
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.